Tribunal: TJMT
Processo: 0004531-04.2018.8.11.0007
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004531-04.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIS CARLOS ALVES DE LIMA - CPF: 032.346.581-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO LUIS KNECHT - CPF: 057.822.911-09 (VÍTIMA), EVELIN TAISA BORBA DOS SANTOS BARROS - CPF: 036.472.541-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004531-04.2018.8.11.0007

APELANTE: LUIS CARLOS ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EM CONCURSO MATERIAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, COMETIDOS NO MESMO MODO, LUGAR, EXECUÇÃO E COM UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE AS CONDUTAS – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

Deve ser reconhecida a continuidade delitiva, porquanto os delitos foram praticados no mesmo dia, em horários próximos, no mesmo bairro e com o mesmo modo de execução (arrombamento de porta) e unidade de desígnios, havendo vínculo subjetivo entre os eventos criminosos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004531-04.2018.8.11.0007

APELANTE: LUIS CARLOS ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação penal n. 0004531-04.2018.8.11.0007, julgou procedente a denúncia para condenar Luís Carlos Alves de Lima a
4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto,
substituída por
duas restritivas de direito
consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária , e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, como incurso nas sanções d
o art. 155, § 4º, I, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 195459187, sustentou
“que a própria acusação afirma que o apelante praticou os delitos no mesmo dia, um após o outro, com a mesma unidade de desígnio, e que inclusive as vítimas são vizinhas.”
(sic) Requereu, por conseguinte, o reconhecimento da continuidade delitiva, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões, ID. 195459189, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 195938196.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004531-04.2018.8.11.0007

APELANTE: LUIS CARLOS ALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa ao reconhecimento da continuidade delitiva.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, pela prática dos
seguintes fatos delituosos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de novembro de 2017, por volta das 17h00min, na residência particular, situada na Rua Taxidermista, s/n, quadra 07, lote 08, Bairro Residencial Boa Vista, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado LUÍS CARLOS ALVES DE LIMA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si próprio, coisas alheias móveis quais sejam, 01 (uma) televisão, marca Sony 32", da propriedade da vítima Leonardo Luís Knecht, e 01 (um) violão, marca Janini, 01 (um) relógio, marca Mariner, cor rosa e 01 (um) molho de chaves com duas chaves, de propriedade da vítima Evelin Taisa Borba dos Santos Vizentin consoante termo de exibição e apreensão de fl. 12 e termos de entregas de fls. 17 e 22.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do caderno investigativo em evidência que no dia dos fatos, a vítima Leonardo, ao chegar na sua residência, verificou que a porta havia sido arrombada, assim como notou a ausência de sua televisão, motivo pelo qual informou a Policia Militar.

Os Policiais Militares saíram pelo bairro à procura da referida televisão, após cerca de 20 minutos de busca encontrou o denunciado, em uma motocicleta, com uma televisão na ‘carretinha’, oportunidade em que Leonardo confirmou ser o proprietário da televisão, além disso, os agentes policiais constataram a presença de outros objetos.

É dos autos, que a vítima Evelin, também teve a residência invadida, mediante arrombamento da porta frontal, e soube que alguns dos objetos que foram subtraídos haviam sido encontrados na posse do denunciado, assim dirigiu-se até o COPOM e fez o reconhecimento dos objetos.”
(
sic
, p. 17-19 do ID. 195459154)

O magistrado analisou os fatos e as provas, reconheceu a responsabilidade penal do apelante, aplicou o concurso material de crimes, nesses termos: “
Por fim, caracterizada a ocorrência de concurso material de crimes, considerando que os furtos ocorreram em duas residências.”
(
sic
)

Todavia, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, porquanto os delitos foram praticados no mesmo dia, em horários próximos, no mesmo bairro, uma quadra ao lado da outra e com o mesmo modo de execução (arrombamento de porta) e unidade de desígnios, havendo vínculo subjetivo entre os eventos criminosos.

O art. 71 do Código Penal prevê que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais delitos da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

“A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos"
(AgRg no HC n. 787.656/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 31/3/2023).

Nesse sentido, destacam-se julgados de nosso Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FURTO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. POSSIBILIDADE. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, COMETIDOS NO MESMO MODO, LUGAR, EXECUÇÃO E COM UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE AS CONDUTAS. FATOS CRIMINOSOS APURADOS NA MESMA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS QUE DEMONSTREM A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO APELANTE. 3. RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser aplicada a ficção legal da continuidade delitiva de crimes quando forem perpetrados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, bem como sendo da mesma espécie e tutelarem o mesmo bem jurídico, devendo, em casos que tais, ser observado o entendimento jurisprudencial de que a escolha da dosagem de aumento tem por critério único o número de crimes praticados. 2. Recurso provido.”
(N.U 0002301-09.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ALEGADA A DIFERENÇA NO MODO DE EXECUÇÃO DOS DELITOS DE FURTO SIMPLES E HABITUALIDADE CRIMINOSA DO APELADO – INVIABILIDADE – DELITOS PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO – UNIDADE DE DESÍGNIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRANDO A HABITUALIDADE CRIMINOSA DO AGENTE – APELADO QUE POSSUI APENAS DUAS CONDENAÇÕES SENDO APENAS UMA DELITO PATRIMONIAL – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. O reconhecimento do crime continuado demanda a existência de ações da mesma espécie praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame indicando que há unidade de desígnios no cometimento dos crimes (requisito subjetivo), que não podem ser cometidos com habitualidade pelo agente. No presente caso, a existência de registros no histórico do apelado, sendo uma condenação pelo delito de tráfico e outra pelo delito de roubo circunstanciado, não o torna, necessariamente, um criminoso habitual ou profissional, que tem na prática de ilícitos penais o seu meio de vida.”
(N.U 1006636-12.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Ademais, não há nos autos dados de que o apelante seja um criminoso habitual ou profissional, que tem na prática de ilícitos penais o seu meio de vida, que possa impedir a caracterização da continuidade delitiva.

Desse modo, aplica-se a pena de um dos crimes, ou seja, 2 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multa e majora-se em 1/6 (um sexto), pela continuidade delitiva, totalizando 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos

consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

À vista de todo e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar o concurso material de crimes e reconhecer a continuidade delitiva e, consequentemente, redimensionar a pena de para

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direitos

consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, e ao
e 23 (vinte e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024